Tribunal: CARF
Processo: 13886.721503/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13886.721503/2015-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CIRKUITO COMERCIAL LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 08) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721503/2015-31
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721503/2015-31

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada improcedente
pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 13/15).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/09/2018 (e-fls. 19), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/10/2018 (e-fls. 24/26) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Afirma que as GFIP foram entregues nos prazos devidos, conforme
comprovantes juntados à Impugnação, e que há divergências entre os sistemas da Caixa
Econômica Federal, da Receita Federal e da Previdência Social.
- Insurge-se contra a demora de cinco anos para a notificação do contribuinte e a
cobrança das multas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte afirma inicialmente que não houve atraso na entrega de GFIP
conforme se extrai dos comprovantes juntados à defesa. Ocorre, contudo, que não há nos autos
nenhum elemento de prova capaz de demonstrar o alegado, não havendo reparos a serem feitos
nesse ponto.
Quanto aos questionamentos acerca do período transcorrido entre o fato gerador e
a aplicação da multa, também não assiste razão ao recorrente. Nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição
de crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância
obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa por
atraso na entrega de GFIP do ano calendário 2010 (e-fls. 08) e que a ciência do lançamento foi
realizada em 2015 (e-fls. 09), não se verifica nenhuma irregularidade no procedimento fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721503/2015-31

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital